Tribunal: TJPA
Processo: 0804752-83.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0804752-83.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MPPA

CORRIGIDO: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. INVERSÃO TUMULTUÁRIA NÃO CONFIGURADA.
O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONSISTENTE NO RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL PARA OBTENÇÃO DE PROVAS, NÃO IMPORTA EM INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E FÓRMULAS LEGAIS. A PROVIDÊNCIA PODERIA SER CUMPRIDA PELO ÓRGÃO ACUSADOR, CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL, NÃO SE ENQUADRANDO NAQUELAS HIPÓTESES EM QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO JUDICIAL.
CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
do presente recurso

e
, no mérito

negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23/08/2021 e término em 30/08/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Correição Parcial, com pedido de liminar
, interposta pelo representante do
Ministério Público Estadual
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, nos autos do Processo nº 0003622-87.2020.8.14.0045, em que indeferiu diligências solicitadas pelo
Parquet
para o oferecimento da denúncia.

Argui o Ministério Público que o Juízo corrigido, consoante decisão interlocutória simples, indeferiu diligências solicitadas por ele imprescindíveis para o oferecimento da denúncia, razão pela qual considera como sendo uma decisão que importa em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais.

Refere o Corrigente que nos autos do Processo nº 0003622-87.2020.8.14.0045, na data de 14/04/2020, requereu que os autos fossem devolvidos à delegacia de origem para o cumprimento de diligências devidamente delineadas, sendo que no dia 24/05/2020, o Juízo tomou ciência do teor da decisão indeferindo o referido pleito.

Alega que a decisão interlocutória ofende a legislação processual vigente, bem como o entendimento jurisprudencial, além de transgredir as disposições do art. 1º, inciso II, do Provimento nº 006/2006-CRMB c/c Provimento nº 006/2009-CJCI. Do mesmo modo, ofende os princípios da celeridade e economia processual, bem como o princípio da busca da verdade real.

Aduz, ainda, ser de clareza solar que as regras previstas nos artigos 13, II, e 47, do CPP, e art. 26, I, “b”, da Lei nº 8.625/93, e art. 129, VIII, da CF/88, justificam a iniciativa do Ministério Público quando pretende obter, por si só, dados, documentos e esclarecimento no interesse de sua função institucional de dono da ação penal, já que também detém poder requisitório, o que, no entanto, não enseja qualquer relação de prejudicialidade que sancione a omissão ou resistência do Poder Judiciário em deferir e determinar, quando requeridas, as diligências indicadas pelo Ministério Público na peça acusatória.

Sustenta, pois, o representante do Ministério Público de 1º grau, que o rol de prerrogativas legais e institucionais permite aos Promotores de Justiça optar por diligenciá-las diretamente ou através da intervenção do Estado-Juiz, sem que seu poder de requisição, por qualquer motivo, exclua o direito de requerer diligências diretamente ao Poder Judiciário, especialmente quando solicitadas na intenção de formar a
opinio delicti
e promover, em juízo, a defesa e instrumentalização do
ius puniendi
do Estado, e que nesse sentido os Tribunais pátrios têm se posicionado.

Nesses termos requer a cassação da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, em que considera ter importado em indeferimento tumultuário dos requerimentos legais do Parquet, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito com a realização de todas as diligências expostas na cota da denúncia.

Às fls. 17/21
, consta decisão do Juízo de Redenção, a qual
indeferiu
o requerimento de diligências pelo Ministério Público, uma vez que não restou demonstrada a

real necessidade de intervenção judicial ou incapacidade de realização do ato pelo órgão ministerial.

Deneguei a liminar
(fls. 121/122), por
não vislumbrar, das alegações sumárias do impetrante, pressuposto autorizador à concessão da tutela liminar.

Nesta
Superior Instância
(fls. 123/126), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Claudio Bezerra de Melo
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
provimento
da ordem,
para a reforma da decisão do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, nos autos do Processo nº 0003622- 87.2020.8.14.0045, a fim de que sejam realizadas as diligências solicitadas pelo
Parquet
, necessárias para o oferecimento da denúncia.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Correição Parcial interposto pelo representante do Ministério Público de 1º grau, objetivando reformar a decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que indeferiu diligências solicitadas para o oferecimento da denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não
merece guarida, conforme será demonstrado.

Impende salientar, desde o início, que a
Correição Parcial
, a teor do
artigo 268, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça
, tem lugar para a emenda de erro, ou abusos que importarem a inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo civil ou criminal, quando para o caso não houver recurso específico,
in verbis
:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

Da análise dos autos, não verifico, contudo, qualquer erro ou abuso que importe em inversão tumultuária de atos ou fórmulas legais na decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à autoridade policial para a identificação do funcionário do supermercado, a fim de subsidiar o oferecimento da exordial acusatória, aduzindo que tal procedimento poderia ter sido peticionado, de ofício, pelo ora corrigente.

De rigor destacar, quanto ao cabimento da correição parcial, que o erro a ser corrigido deve possuir caráter procedimental, e que importe na inversão de atos ou fórmulas legais, supressão de atos necessários, decisões incompatíveis com o momento processual, demora em decidir, dentre outros.

Na espécie, visa o Ministério Público desconstituir decisão judicial de indeferimento de pedido de diligências, circunscrita à órbita discricionária do poder do juiz, sendo, portanto, decisão de mérito, passível de ser questionada, quiçá, pelos recursos adequados previstos em lei, mas não por meio de correição parcial.

Além disso, a matéria tem sido amplamente analisada pelas cortes pátrias, estando pacificado o entendimento de que não configura inversão tumultuária o indeferimento de pedidos de diligências da espécie. Confira-se:

CORREIÇÃO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POSTULADAS PELA DEFESA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. ART. 400, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS.

Conquanto o réu possua direito à produção de prova necessária para embasar suas alegações, é permitido ao magistrado seu indeferimento, desde que o faça de forma motivada, quando a julgar protelatória, irrelevante ou impertinente, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte postulante
. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJ/SC – COR: 50298186820208240000 SC, Relator: SIDNEY ELOY DALABRIDA, Data de Julgamento: 29/10/2020, 4ª Câmara Criminal).
Grifei

CORREIÇÃO PARCIAL. INCONFORMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA.

1. No caso, inexiste erro ou abuso que importe na inversão tumultuária de atos e formas legais, na paralisação injustificada do feito ou na dilação abusiva de prazos. A decisão exarada pelo juízo originário está adequada e suficientemente fundamentada, não havendo motivação idônea para modifica-la
. 2. Ademais, o feito originário versa sobre delito de competência do Tribunal do Júri, cujo rito é composto de duas fases. Nesse sentido, é viável apresentação de novo rol de testemunhas quando do meritum causae, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal. Destarte, inexiste qualquer prejuízo ao Ministério Público em relação ao indeferimento de oitiva de testemunhas referidas na primeira fase do procedimento. 3. Decisão mantida. CORREIÇÃO IMPROCEDENTE.
(TJ/RS – COR: 70083775940 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/02/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2020).
Grifei

Assim sendo, embora reconheça a existência de decisões em sentido contrário, é o entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que as requisições ao juízo somente se justificam após o estabelecimento da relação processual, que se dá pelo recebimento da denúncia, e nos estritos casos em que a requisição dependa de determinação judicial.

Ademais, consoante sublinhado pelo Juízo de Redenção em seu ilustre parecer:

“(...) O entendimento consolidado nos tribunais pátrios assevera que o Ministério Público, por expressa previsão constitucional e legal (art. 129, VI e VIII, da Constituição da República, art. 26, I, “b” e II, da Lei Complementar n. 75/90 e art. 47 do Código de Processo Penal), possui a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições de dominus litis.

Por outro lado, o poder requisitório conferido ao Ministério Público pelo art.129 da Constituição Federal não impede o requerimento de diligências ao Poder Judiciário, desde que demonstre, de pronto, a incapacidade de sua realização por meios próprios. (REsp n. 820.862/SC, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 2/10/2006).

Ao analisar o contido nos presentes autos verifica-se requisição do Ministério Público cuja real necessidade de intervenção judicial ou incapacidade de realização do ato pelo órgão ministerial não restou demonstrada. (...)”.

Portanto, tenho que a decisão ora vergastada não incorreu em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, não se enquadrando naquelas hipóteses em que se mostra imprescindível a intervenção judicial.

Ante o exposto,
conheço
da presente Correição Parcial e, no mérito,
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a r. decisão sob escrutínio, nos termos da fundamentação lançada alhures.

É como voto.

Belém, 15/09/2021